Tribunal: TJDFT
Processo: 0718673-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. ALIMENTOS. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO. INCLUSÃO DA SUPOSTA COMPANHEIRA DO EXECUTADO NA POSIÇÃO PASSIVA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONSORTE NÃO INSERIDA NA COMPOSIÇÃO PASSIVA DA LIDE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO TÍTULO E NO SEU ALCANCE SUBJETIVO. EXPROPRIAÇÃO PATRIMONIAL. ALCANCE DE TERCEIRO. INVIABILIDADE (CPC, 506). EXECUÇÃO. ALCANCE E VINCULAÇÃO RESTRITOS ÀS PARTES QUE INTEGRAM A LIDE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. GARANTIA DO ALCANCE SUBJETIVO DA AÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A execução do título judicial é balizada subjetiva e objetivamente pelos limites e alcance do decidido que se transmudara em coisa julgada, não podendo afetar a esfera jurídica de terceiro alheio à lide resolvida, derivando dessa constatação a impossibilidade de ampliação dos limites subjetivos da eficácia do título judicial constituído, não se afigurando viável, pois, que o cumprimento de sentença seja redirecionado a quem não participara de sua formação, seja na condição de litisconsorte ou interveniente, pois resguardado ao terceiro os meios e recursos inerentes ao devido processo legal como forma de ser prevenido que tenha sua esfera jurídica afetada por decisão advinda de processo que lhe é estranho (CPC, art. 506).
2. Aviada a ação somente em face do genitor do alimentando e aperfeiçoado o título judicial com esse alcance subjetivo, a fase executiva somente pode ser deflagrada em face daquele que integrara a a fase cognitiva e em face do qual se aperfeiçoara o título executivo, independentemente da natureza da obrigação, pois, formada a coisa julgada material, não se afigura viável a ampliação da composição subjetiva mediante inserção de suposta companheira que fora mantida à margem da relação processual, denunciando que a ampliação subjetiva da obrigação derivada da coisa julgada não se conforma com o devido processo legal e violaria as garantias do contraditório e da ampla defesa.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.